Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-87.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-87.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento de danos. danos elétricos em equipamentos. responsabilidade objetiva da concessionária. descarga atmosférica configurada como fortuito externo. laudo técnico unilateral e genérico. ausência de nexo causal. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., proposta após o pagamento de indenizações securitárias a segurados cujos equipamentos teriam sido danificados por oscilações na rede elétrica.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos danos alegados, diante da responsabilidade objetiva decorrente da prestação de serviço público; e (ii) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos e eventual falha na rede de distribuição de energia elétrica.

iii. razões de decidir

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988, admitindo-se, contudo, a exclusão do dever de indenizar quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo causal.

No caso do sinistro envolvendo a empresa segurada KM Ferrari Cia Ltda., o próprio laudo técnico apresentado pela seguradora atribuiu os danos a oscilações decorrentes de fortes chuvas com raios, circunstância que caracteriza descarga atmosférica, evento natural imprevisível e inevitável, configurador de fortuito externo.

Quanto ao sinistro relacionado ao segurado Arlindo Luiz Fydriszewski, o laudo técnico limitou-se a mencionar “grande descarga elétrica na rede”, sem indicar a origem ou a natureza do evento, o que inviabiliza a demonstração do nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço público.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente possuem valor probatório relativo e não são suficientes, isoladamente, para comprovar a responsabilidade da concessionária, sobretudo quando não afastam a hipótese de fenômeno natural como causa do dano.

A ausência de relatórios administrativos específicos previstos no Módulo 9 do PRODIST não implica presunção de falha na prestação do serviço, pois o julgamento judicial deve considerar o conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

iv. dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica é afastada quando comprovado que os danos em equipamentos decorreram de descarga atmosférica configuradora de fortuito externo, apta a romper o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral e genérico, que não identifica a origem do evento elétrico, é insuficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço e fundamentar pretensão regressiva de ressarcimento.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CC, art. 786; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT, Apelação Cível no 1012670-70.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1038220-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (Proc. no 1001156-87.2023.8.11.0011), ajuizada pela apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (cf. Id. no 347876375).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de inversão do ônus da prova ope legis, com fulcro no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que, a despeito de a seguradora sub-rogada não ostentar as prerrogativas processuais diretas do consumidor, consoante o Tema 1.282 do STJ, a responsabilidade objetiva da concessionária permanece íntegra, incumbindo a esta demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.

No mérito, defende que a ausência de registro de interrupção nos sistemas internos da Energisa não é apta a comprovar a regularidade do fornecimento, porquanto oscilações e sobretensões podem ocorrer sem que haja interrupção perceptível. Invoca a Súmula 15 da ANEEL, segundo a qual simulações computacionais não bastam para afastar a presunção de nexo de causalidade em casos de danos elétricos. Aduz, ademais, que a concessionária deixou de apresentar os relatórios específicos previstos no Módulo 9 do PRODIST (item 6.2), tais como registros de atuação de dispositivos de proteção e eventos na subestação, documentação esta indispensável para o regular indeferimento administrativo de pedido de ressarcimento.

Sustenta, ainda, a validade dos laudos técnicos que instruíram a inicial, produzidos por empresas especializadas, os quais atestam o nexo de causalidade entre os danos verificados nos equipamentos e as falhas na rede de distribuição. Argumenta, por fim, que a responsabilidade pela prevenção de danos oriundos de descargas atmosféricas na rede recai sobre a própria concessionária, que tem o dever de manter sistemas de proteção adequados em sua infraestrutura.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos de ressarcimento e invertidos os ônus sucumbenciais (cf. Id. no 347876376).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da petição inicial, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 347876380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 14, § 3o, do CDC, a validade dos laudos técnicos que instruíram a inicial, a insuficiência dos relatórios internos da concessionária para afastar o nexo causal e a responsabilidade desta pela proteção da rede contra descargas atmosféricas. Pugna pela reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.

Feito o breve resumo da controvérsia, cumpre analisar as preliminares arguidas pelas partes.

PRELIMINAR — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Nas contrarrazões, a Energisa Mato Grosso suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelante teria se limitado a reproduzir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante atacou pontualmente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, rebatendo a conclusão acerca da fragilidade probatória dos laudos técnicos, questionando a aptidão dos relatórios internos da concessionária para infirmar o nexo causal e insurgindo-se contra a aplicação das excludentes de responsabilidade. O fato de os argumentos recursais guardarem correspondência com os da inicial não implica, por si só, ausência de impugnação específica à sentença, porquanto os fundamentos do recurso foram direcionados às razões de decidir do magistrado singular.

Rejeito, portanto, a preliminar.

PRELIMINAR - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A apelante suscita, ainda em sede preliminar, a necessidade de reconhecimento da inversão do ônus da prova ope legis, com fulcro no art. 14, § 3o, do CDC, sustentando que ao juízo de origem caberia atribuir à concessionária o encargo de demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, independentemente da hipossuficiência da seguradora, porquanto a inversão decorreria da norma objetiva e não da condição subjetiva do consumidor.

A premissa teórica está correta. O Tema 1.282 do STJ, ao fixar que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, não afastou a responsabilidade objetiva da concessionária nem o regime probatório que lhe é próprio. A distribuidora de energia responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, cabendo-lhe, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, demonstrar que o defeito inexiste ou que ocorreu causa excludente do nexo causal.

Ocorre, todavia, que o reconhecimento dessa inversão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento no caso concreto. A controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova perde relevância prática diante do acervo probatório efetivamente produzido nos autos: a própria concessionária apresentou relatórios de seus sistemas internos indicativos da ausência de perturbações na rede nas datas dos eventos e, mais decisivamente, a prova produzida pela própria autora, os laudos técnicos que instruíram a inicial, revelou-se suficiente para confirmar a tese da excludente de responsabilidade, como se demonstrará no exame do mérito.

Assim, ainda que se reconheça a inversão ope legis do ônus da prova, a conclusão pela improcedência da pretensão autoral se impõe pelos fundamentos que se seguem.

Superada as preliminares, passo à análise do mérito.

A sentença recorrida assim fundamentou, no ponto central da controvérsia:

“No sinistro da empresa KM Ferrari Cia Ltda, o laudo atribui a causa a 'oscilações contínuas de energia elétrica, decorrentes de fortes chuvas com raios', que por sua vez constitui evento de força maior e, portanto, uma excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal pois se trata de um evento da natureza, externo, inevitável e irresistível, que foge ao controle da concessionária. A própria prova da parte autora, portanto, corrobora a principal tese de defesa da parte ré. Quanto ao sinistro do segurado Arlindo Luiz Fydriszewski, o laudo é genérico ao apontar uma 'grande descarga elétrica na rede de energia', sem especificar a origem ou a natureza dessa descarga. Tal afirmação, desacompanhada de outros elementos, não permite concluir, com a segurança necessária, que o evento decorreu de uma falha operacional da parte ré e não de outra causa, como a mesma descarga atmosférica que atingiu a região.”

É certo que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de seus consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Igualmente incontroverso que, ao efetuar o pagamento das indenizações a seus segurados, a seguradora autora sub-rogou-se nos respectivos direitos, na forma do art. 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, legitimando-se a buscar o ressarcimento em face da causadora do dano.

A questão nuclear do presente recurso reside na comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, e é precisamente neste ponto que a pretensão recursal não encontra amparo.

Quanto ao sinistro da empresa KM Ferrari Cia Ltda, ocorrido em 10 de janeiro de 2023, o próprio laudo técnico apresentado pela seguradora apelante atribuiu a causa dos danos a “oscilações contínuas de energia elétrica, decorrentes de fortes chuvas com raios”. Ao fazê-lo, a prova produzida pela própria autora reconheceu a ocorrência de descarga atmosférica como origem do evento danoso, o que caracteriza caso fortuito externo, fato da natureza, inevitável e irresistível, que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária.

A apelante sustenta, neste ponto, que as descargas atmosféricas não configurariam fortuito externo apto a eximir a concessionária, porquanto esta teria o dever de manter sistemas de proteção adequados em sua rede de distribuição. O argumento não prospera. A obrigação de manutenção da rede e de adoção de mecanismos de proteção não tem o condão de transformar em fortuito interno um evento climático de magnitude suficiente para produzir danos, quando o próprio documento técnico apresentado pela autora expressamente atribui a causa dos danos às descargas atmosféricas decorrentes de “fortes chuvas com raios”. Nessa hipótese, o evento natural constitui causa direta e exclusiva do dano, rompendo o liame causal entre a atividade da concessionária e o resultado lesivo, independentemente das medidas de proteção que pudessem ser adotadas.

A responsabilidade objetiva da distribuidora cede diante da comprovação de fortuito externo, conforme entendimento consolidado nesta Corte:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos é afastada quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, que rompem o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano.” (TJ-MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario - Apelação Cível: 1012670-70.2021.8.11.0055, Data de Julgamento: 18/02/2026)

No mesmo sentido:

“Restando demonstrado que os danos advieram de eventos de força maior, é causa excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.” (TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves - Apelação Cível: 1038220-75.2022.8.11.0041, Data de Julgamento: 22/10/2025)

Quanto ao sinistro do segurado Arlindo Luiz Fydriszewski, ocorrido em 4 de fevereiro de 2023, o laudo apresentado limitou-se a apontar “grande descarga elétrica na rede de energia”, sem indicar a origem ou a natureza do evento. A ausência de especificação quanto à causa do dano impede que se estabeleça, com o mínimo de segurança, que o ocorrido decorreu de falha operacional da concessionária e não de fenômeno atmosférico semelhante ao verificado no outro sinistro.

Laudo genérico, que não esclarece a natureza do evento danoso, é inapto a demonstrar o nexo causal exigido para a responsabilização da distribuidora, conforme assentado nesta Corte:

“Ausente a indicação da origem do dano no laudo técnico apresentado, fulmina a pretensão de ressarcimento ante a ausência de nexo de causalidade.” (TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha - Apelação Cível: 1023746-36.2021.8.11.0041, Data de Julgamento: 10/07/2024)

No mesmo diapasão:

“Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.” (TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha - Apelação Cível: 1006399-19.2023.8.11.0041, Data de Julgamento: 04/09/2024)

O valor probatório dos laudos unilaterais, produzidos sem o crivo do contraditório, é relativo e não se revela suficiente, por si só, para imputar responsabilidade à concessionária, máxime quando os próprios documentos apresentados pela autora não afastam, antes confirmam, a hipótese de fortuito externo, como assentado nesta Corte:

“Laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, possuem valor probatório relativo e não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo causal entre falha no fornecimento de energia elétrica e danos a equipamentos eletrônicos.” (TJ-MT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario - Apelação Cível: 1012670-70.2021.8.11.0055, Data de Julgamento: 18/02/2026)

A apelante sustenta, ainda, que a concessionária deixou de apresentar os relatórios específicos previstos no item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST, imprescindíveis para afastar a ocorrência de perturbações na rede elétrica, o que por si só impediria o reconhecimento da excludente de responsabilidade.

O argumento não tem o condão de reverter o resultado. Os relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST constituem exigência voltada ao procedimento administrativo de indeferimento do pedido de ressarcimento perante a própria distribuidora, não se confundindo com os meios de prova admissíveis na via judicial. No processo, a distribuição do ônus probatório rege-se pelo Código de Processo Civil e pela legislação consumerista, e a ausência de determinado documento administrativo não implica, automaticamente, reconhecimento do nexo causal ou confissão de falha na prestação do serviço. O que releva, para fins de julgamento, é o conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, e este, como demonstrado, aponta para a ocorrência de descarga atmosférica como causa direta dos danos, conforme atestado pelo próprio material técnico apresentado pela autora, circunstância suficiente para afastar a pretensão ressarcitória, independentemente dos documentos que a concessionária poderia ou deveria ter apresentado na esfera administrativa.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026